Tribunal: CARF
Processo: 10880.721160/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721160/2013-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.581 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSELITO GOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 01/10/2008, 07/08/2009, 17/08/2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INTERPOSTA PESSOA.
CORRETA ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA PELA AUTORIDADE
FISCAL.
É cabível a exigência do imposto e consectários incidentes nos rendimentos
tributáveis recebidos por intermédio de interposta pessoa. Para tanto, resta
desconsiderada a participação da pessoa interposta na operação, devendo os
rendimentos ser reconhecidos e tributados em face do seu real beneficiário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2301-005.258, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, em 8 de
maio de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 2.913:
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721160/2013-12
Fl. 3057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.581 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721160/2013-12

Evidenciada a interposição fraudulenta pela existência de robusto conjunto probatório, o
fato da comprovação da existência da pessoa interposta, realizada em processo penal
motivada por representação fiscal, não tem o condão de provar a existência de erro de
identificação do sujeito passivo, mas sim de evidenciar a intrincada operação visando a
ocultar o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária. (...).
No que se refere ao recurso especial, fls. 2.964 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 3.036 e seguintes, para rediscutir a matéria relativa à correta
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 142 do CTN.
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) Em não tendo o fisco acertado na indicação do sujeito passivo, o lançamento não
subsiste, e o Recorrente foi prejudicado pela interpretação divergente das Câmaras
quanto à aplicação do art. 142 do CTN;
b) todo o lançamento tributário parte da premissa de que aquele que praticou o fato
gerador não existe como pessoa natural;
c) não obstante as diligências efetuadas pelas autoridades lançadoras no tocante ?à
intimação do Contribuinte e dos demais partícipes dos negócios jurídicos praticados,
denotaram a prática de determinados atos simulados, a fiscalização preferiu eleger
somente o senhor Joselito Golin como Contribuinte, assim entendendo aquele que tem
relação pessoal e direta com o fato gerador, posto que o fisco assumiu como verdade a
inexistência do Sr. Paulo Roberto da Rosa;
d) instada a comprovar a sujeição passiva, a Recorrente coube se desvencilhar do ônus,
comprovando para a autoridade policial a existência com vida daquele que praticou os
negócios jurídicos ensejadores do ganho de capital;
e) o fisco não cumpriu seu dever, ou seja, não identificou o sujeito passivo da obrigação
tributária;
f) qualquer ofensa ao artigo 142 do CTN viciam o conteúdo do ato, pois são requisitos
do lançamento, atributos intrínsecos ao procedimento de constituição do crédito
tributário.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 3.0476 e seguintes:
a) a fiscalização comprovou a ocorrência de interposição fraudulenta com objetivo de
obstaculizar o trabalho da Administração Tributária. Foi necessário longo trabalho de
fiscalização e diversas diligências para que se identificasse o real beneficiário e
verdadeiro interessado pelos negócios realizados, no caos o Sr. Joselito Golin. O Sr.
Paulo Roberto Rosa não passava de laranja que nunca teve qualquer ingerência sobre os
negócios realizados em seu nome, nem tirou qualquer proveito desses negócios;
b) no extenso trabalho da fiscalização foi bem identificado o esquema que consistiu em
fazer crer que a renda auferida pelos negócios realizados pelo Sr. Joselito Golin
pertenceria a Paulo Rosa, quando de fato pertencia a Joselito Golin;
c) forma, resta claro que a fiscalização aplicou corretamente o art. 118, I, do CTN e o
art. 167 do CC, e, diante de simulação, desconsiderou o ato simulado e voltou suas
atenções para o ato que foi realmente realizado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Fl. 3058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.581 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721160/2013-12

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
O presente lançamento tem como objeto o IRPF supostamente devido no ano-
calendário de 2009, em razão do ganho de capital por venda de bens imóveis.
Foi admitida para rediscussão, consoante narrado, a correta identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 142 do CTN.
Cabe salientar que a 2a Turma da CSRF já se manifestou sobre a questão posta em
julgamento, no âmbito do processo n.o 10880.721159/201380, da minha relatoria, no qual figura
como sujeito passivo o mesmo Contribuinte.
Assim, apesar de o Recurso Especial apreciado naquela ocasião ser de
interposição da Procuradoria da Fazenda Nacional, a matéria restou apreciada, razão pela qual
reproduzo os fundamentos constantes daquela decisão, nos termos seguintes:
2. Da sujeição passiva
Apesar da minha participação no julgamento a quo, oportunidade na qual acompanhei o
Relator, ao dar provimento ao recurso voluntário, compulsando-se os autos, em uma
análise aprofundada da temática juntamente com o seu arcabouço probatório, bem como
considerando a descrição minuciosa contida no relato fiscal, entendo que merece
reforma a decisão vergastada.
Tendo em vista a clareza e a objetividade constante da Declaração de Voto proferida
pela Conselheira Dione Jesabel Wasilewski, no Acórdão recorrido, utilizo-me dos seus
fundamentos, abaixo transcritos, como razões de decidir.
Sujeito passivo da obrigação principal como contribuinte é aquele que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador do tributo (art.
121, parágrafo único, I, do CTN).
Na hipótese tratada nesse processo, o fato gerador do tributo está relacionado com o
ganho de capital obtido na compra e venda de imóveis rurais de grande extensão.
Essas operações foram realizadas segundo engenharia que foi muito bem descrita no
relatório e envolvia o repasse de vultosas somas de uma empresa interessada na compra
de imóvel a uma pessoa física que usaria esses recursos e suas habilidades para comprar
o bem visado e depois, como dação em pagamento pelo suposto empréstimo, transferiria
o bem para o real adquirente.
De acordo com a motivação apresentada pela empresa ICGL:
"Para alcançar esse objetivo, necessitava dos conhecimentos do Sr. Paulo Roberto da
Rosa para escolha dos imóveis, e de sua experiência na negociação de seus preços. Ele,
juntamente com o seu procurador, o Sr. Joselito Golin, conheciam as condições de
mercado da região e seus participantes. (fl. 64)
Essa motivação evidencia que a contratação era feita tendo em vista conhecimentos e
experiência daquele que realizaria as operações de compra e venda, características que
atribuem um caráter personalíssimo ao negócio.
Ocorre que, a despeito de as operações terem sido concretizadas em nome de Paulo
Roberto da Rosa, não há um único documento assinado por ele no âmbito de todos os
negócios que foram realizados, seja contrato de empréstimo (fls 86/134), instrumento
particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural (fls. 893/955), ou na
emissão de notas promissórias (fl 101/106), estando ele representado pelo Sr. Joselito
Golin também nos instrumentos de dação em pagamento (fls 135/175, 1157/1180 e
1234/1249).
Segundo a impugnação apresentada por este último, no item "III OS FATOS, TAL
COMO SE DERAM" (fls 2356 e ss), no ano de 2006, teria sido procurado por um
homem que lhe era desconhecido, seu meio irmão, a quem procurou ajudar adiantando-
Fl. 3059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.581 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721160/2013-12

lhe "uma pequena quantia para que se estabelecesse e efetuasse as primeiras despesas.
Garantiu um empréstimo de grande porte, mas exigiu do irmão que outorgasse
procuração a ele próprio e a seu advogado, cabendo-lhe, ainda a última palavra em
relação aos negócios."
Dessa história resulta que o Sr. Paulo Roberto da Rosa, de quase indigente no ano de
2006, a ponto de necessitar do auxílio de um irmão que até então não conhecia,
converteu-se em um proprietário de terras valiosas nos anos seguintes, a ponto de
receber empréstimos na casa dos R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em
2008.
Ocorre que a procuração a que faz referência o Sr. Joselito Golin foi outorgada a ele em
18/10/2002 (fl 1306), muito antes, portanto, da data em que alega ter tido o primeiro
contato com o meio irmão.
E essa procuração, outorgada em Brasília, indica como residência de ambos a cidade de
Curitiba.
Não é possível crer que alguém que tem sua situação financeira tão drasticamente
alterada em um curto período de tempo e que tem seu nome envolvido em operações
milionárias baseadas em suas habilidades pessoais não fosse participar pessoalmente de
um único negócio.
Além disso, as declarações de imposto sobre a renda da pessoa física entregues em
nome do Sr. Paulo Roberto da Rosa indicam na relação de bens e direitos imóveis
adquiridos em seu nome no ano de 1996, o que, mais uma vez, contraria as afirmações
da impugnação.
Esses fatos, aliado a tudo o que foi relatado pela fiscalização, em especial pelo
documento de fl 602, pelo qual o Sr. Golin se declara responsável, devedor solidário,
garantidor e principal pagador dos empréstimos feitos em favor de Paulo Roberto da
Rosa, evidencia a falta de verossimilhança nas alegações apresentadas pelo Sr. Joselito
Golin e a correção das conclusões da fiscalização de que quem realizou as operações
que deram ensejo à apuração de ganho sujeito à tributação pelo IRPF, real sujeito
passivo da obrigação tributária, é este Senhor (Joselito Golin).
A conclusão de que o Sr. Paulo Roberto da Rosa não existia de fato é uma decorrência
lógica de tudo o que foi apurado no procedimento de fiscalização, mas é uma conclusão
periférica, uma dentre muitas que são apresentadas pela Autoridade Fiscal como
fundamento para identificar o Sr. Joselito Golin como o verdadeiro contribuinte nas
operações investigadas. Como exemplo, remeto à leitura dos itens 11, 12, 13 do Termo
de Verificação, além de todo o capítulo seguinte deste documento, onde a fiscalização
empreende esforço no sentido de provar o vínculo dos fatos geradores com esse senhor.
Esses elementos de convicção apresentados pela fiscalização foram muito bem
resumidos pela decisão de piso no seguinte excerto (fl 2428):
Quanto à alegação de que não cometeu transgressão alguma e que tudo resultou da
intenção de reparar uma injustiça cometida ao seu meio irmão “ Paulo Roberto da Rosa”
que a fiscalização após árduo trabalho de investigação concluiu tratar-se de pessoa
fictícia, conforme evidências e razões detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal às fls. 1.471/1.543, como por exemplo, (...); procuração outorgada
por Paulo Roberto da Rosa, no ano-calendário de 2002, com prazo indeterminado,
conferindo ao Sr. Joselito Golin amplos, gerais e ilimitados poderes, inclusive, para
abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, outorgando ao interessado e a seu
advogado a última palavra em relação aos negócios, (fl. 1.306 e §§ 42 e 43, fl. 1495);
assunção de responsabilidade solidária por empréstimos contraídos em nome de Paulo
Roberto da Rosa junto à empresa I.C.G.L 2, sem benefício de ordem (fl. 602/603);
comparecimento do Sr Joselito Golin como “PARTE” num contrato em que apenas
“Paulo Roberto da Rosa” havia sido inicialmente contratado (§ 32, letra “d” fls.
1.491/1.493); realização de vultosos “empréstimos de Paulo Roberto Rosa” a Gerson
Luiz de Oliveira (participante do quadro societário de várias empresas do Grupo Golin)
que, por sua vez, fez transferências milionárias a empresas e pessoas ligadas a Joselito
Fl. 3060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.581 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721160/2013-12

Golin, conforme DIRPF (fls. 1.404 e 1.498/1.499, § 51); ser o interessado empresário
conhecido no ramo do agronegócio e comércio de imóveis rurais, enquanto “Paulo
Roberto Rosa” é pessoa desconhecida até mesmo em seu domicílio tributário e na
empresa em que figurava como DIRETOR PRESIDENTE (fls. 1.140/1.156 e §§ 58 a 65
– fls. 1.502/1506); as tentativas de inserir o nome Paulo ao de Joselito Golin, em 1998,
no cadastro do CPF (§§ 35 e 36 – fl. 1494); várias fazendas adquiridas em nome de
“Paulo Roberto da Rosa” pertenciam a pessoas ligadas a Joselito Golin, como por
exemplo, as Fazendas Duas Meninas, Piauí I, II, III, IV e V, Olho D’Água e Brejo da
Onça II que tinham como proprietário o Sr. Ronaldo Lisboa de Freitas (fls. 1.251/1.256,
1.258/1.304, 1478 e 1498/1499, §§ 11 e 51) (...)
Sendo o litigante pessoa conhecida e atuante no ramo do agronegócio e comércio de
imóveis rurais; que todas as intermediações foram sempre realizadas pelo Sr. Joselito,
inclusive, para a concessão dos vultosos empréstimos, que na condição de procurador
assumiu a responsabilidade solidária por esses empréstimos, sem benefício de ordem e,
ainda; que cabia a si e ao seu advogado a última palavra em relação aos negócios, há
que se concluir que o suposto “Paulo Roberto da Rosa”, ainda, que tivesse sido
comprovada a sua real existência, não se tratava de pessoa imprescindível à
intermediação dos negócios, o que confirma tratar-se, na realidade, de pessoa fictícia
criada com o intuito único e exclusivo de transferir a este os encargos tributários
decorrentes dessas operações, beneficiando as partes envolvidas nessas e em operações
subsequentes.
Portanto, volto a repetir: a afirmação da inexistência física do cidadão Paulo Roberto da
Rosa não foi o único fundamento para a atribuição da sujeição passiva ao Sr. Joselito
Golin, de forma que a eventual comprovação da incorreção dessa conclusão não
implicaria falta de fundamentação para o auto de infração tal como realizado.
Ademais disso, gostaria de lembrar a independência das esferas civil e penal,
disciplinada pelos seguintes dispositivos legais: Código Civil:
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo
questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas
questões se acharem decididas no juízo criminal. Código de Processo Penal:
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal , a ação civil poderá ser
proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do
fato . (grifos nossos)
Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil : I o despacho de
arquivamento do inquérito ou das peças de informação;
II a decisão que julgar extinta a punibilidade; (...)
Na hipótese em questão, os documentos juntados a fls 2783/2790 revelam que a
autoridade policial solicitou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autorização
para o arquivamento do inquérito policial instaurado, e o fez sob a ressalva de que não
estaria adentrando "no mérito de eventuais discussões nos âmbitos tributário e cível aqui
não analisados senão na profundidade que interessava a apuração criminal" (fl 2787).
O inquérito policial consiste em procedimento inquisitório e preparatório, que tem por
objetivo a colheita de elementos sobre a autoria e a materialidade da conduta criminosa.
Segundo a lição de Renato Brasileiro de Lima:
Diferencia-se o inquérito policial da instrução processual por esse motivo: enquanto a
investigação criminal tem por objetivo a obtenção de dados informativos para que o
órgão acusatório examine a viabilidade da propositura da ação penal, a instrução em
Juízo tem como escopo colher provas para demonstrar a legitimidade da pretensão
punitiva ou do direito de defesa.
(Curso de Processo Penal Niterói; RJ, Impetus, 2013, p. 73)
Assim, durante o inquérito seriam colhidos apenas elementos de informação, o que se
diferencia das provas que são produzidas no curso do processo judicial, com as
garantias do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 3061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.581 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721160/2013-12

O arquivamento do inquérito policial não necessariamente produz coisa julgada
material, limitando-se à coisa julgada formal quando, por exemplo, decorre da ausência
de justa causa. E foi isso o que ocorreu no presente caso, já que, no documento de fl
2751, o Ministério Público de São Paulo, ao opinar pelo arquivamento, assim se
manifesta:
Observa-se assim que o presente procedimento administrativo deve ser arquivado, pois
o conjunto probatório mostra-se precário quanto a caracterização dos delitos em
questão.
(...)
Assim apesar dos esforços da polícia, o cenário probatório e precário quanto à
caracterização dos delitos em exames e não vislumbro novas diligências cabíveis, razão
pela qual requeiro o arquivamento dos autos, sem prejuízo, contudo, do disposto no
artigo 18 do Código de Processo Penal. (sublinhei)
A decisão judicial que determinou o arquivamento também teve o cuidado de ressalvar
o artigo 18 do CPP, conforme revela a leitura do documento de fl 2753.
O artigo 18 do Código de Processo Penal, por sua vez, determina, in verbis:
Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por
falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas,
se de outras provas tiver notícia.
Isso quer dizer que não foi instaurado o processo para apuração do ilícito e que não há
decisão com trânsito em julgado material, o que impediria a rediscussão da questão.
Portanto, essas manifestações se restringem a valorar a aptidão dos elementos de
convicção existentes para a instauração do processo penal. Não atestam cabalmente a
inexistência do crime ou a sua autoria e não vinculam a autoridade administrativa.
Ademais disso, a meu ver, ainda que houvesse uma decisão com trânsito em julgado
afirmando a existência física do Sr. Paulo Roberto da Rosa, e a sua condição de titular
de direitos e obrigações, isso não seria suficiente para fazer dele o sujeito passivo da
relação jurídico tributária.
Do ponto de vista do fato gerador tributário, o Sr. Paulo Roberto é sim um sujeito
fictício, pois embora seu nome e documentação tenha sido utilizada para a realização
das operações, ele não participou delas como demonstra a robusta documentação
juntada aos autos.
A Sr. Joselito Golin, além de ter realizado efetivamente as operações, também teve
acesso aos proveitos delas, conforme demonstra o trecho que novamente transcrevo da
decisão da DRJ:
"realização de vultosos “empréstimos de Paulo Roberto Rosa” a Gerson Luiz de
Oliveira (participante do quadro societário de várias empresas do Grupo Golin) que, por
sua vez, fez transferências milionárias a empresas e pessoas ligadas a Joselito Golin,
conforme DIRPF (fls. 1.404 e 1.498/1.499, § 51);"
Esses empréstimos totalizavam em 31/12/2008 R$ 47.140.000,00 (quarenta e sete
milhões e cento e quarenta mil reais) e R$ 6.140.000,00 (seis milhões e cento e quarenta
mil reais) em 31/12/2009.
Em função disso, dos bens e direitos declarados pelo Sr. da Rosa em 31/12/2009 no
valor total de R$ 9.167.528,32, o somatório de R$ 8.477.571,85 consistiam em
empréstimos para Gerson Luiz de Oliveira e Vale Verde Transportes e Turismo, esta
também uma empresa da família Golin (TVF fl 1493).
Com isso, ao fim e ao cabo, os recurso e, muito provavelmente também o ganho, apenas
passaram pelo Sr. da Rosa, sendo efetivamente transferidos aos domínios do Sr. Golin.
Ressalta-se que a discussão sobre a real existência do Sr. Paulo Roberto da Rosa não
possui a relevância a qual foi atribuída pela decisão recorrida, pois independente da
existência física da interposta pessoa, a atividade da fiscalização demonstrou, por meio
Fl. 3062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.581 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721160/2013-12

do minucioso relatório fiscal e pelas provas juntadas ao autos, que o beneficiário real
das operações de alienação de imóveis com ganho de capital foi o Recorrido, de modo
que se vislumbra correta a autuação fiscal na identificação do sujeito passivo do
lançamento.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 3063
DF CARF MF
Documento nato-digital